Tribunal: TJMT
Processo: 1017184-61.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017184-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0009-85 (AGRAVADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 10.570.229/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. CONCORDÂNCIA COM O VALOR DO CRÉDITO. REJEIÇÃO DA EXTRACONCURSALIDADE POR IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito que julgou parcialmente procedente o pedido dos credores para retificação do valor do crédito, mantendo sua classificação quirografária e afastando a condenação dos credores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A recorrente pretende a reforma exclusiva do capítulo relativo aos honorários, sob o argumento de que houve resistência quanto à classificação extraconcursal do crédito e sucumbência dos credores nesse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação dos credores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito quando inexiste resistência ao valor do crédito reconhecido; e (
ii
) estabelecer se a rejeição da classificação extraconcursal do crédito configura sucumbência apta a justificar a fixação de honorários em favor da Massa Falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios nos incidentes de habilitação ou impugnação de crédito exige efetiva litigiosidade, caracterizada por pretensão resistida que confira natureza contenciosa ao incidente.

A Massa Falida não apresentou resistência ao valor retificado do crédito, tendo concordado com os cálculos apresentados pelos credores após os esclarecimentos técnicos constantes dos autos, circunstância que afasta a sucumbência quanto ao pedido principal de retificação.

A manutenção do crédito na classe quirografária não decorre do acolhimento de tese jurídica sustentada pela Massa Falida, mas da inexistência e não arrecadação dos bens dados em garantia fiduciária, fato que inviabiliza a eficácia prática da
extraconcursalidade
.

A conversão do crédito em quirografário resulta da aplicação das normas cogentes do sistema falimentar diante da ausência material dos bens garantidores, e não de êxito processual obtido pela recorrente em contraditório litigioso.

O princípio da causalidade impede a condenação dos credores em honorários, pois o incidente foi instaurado em razão da incorreção do valor inicialmente relacionado no quadro de credores, tendo os impugnantes obtido o reconhecimento do montante efetivamente devido.

A negativa da
extraconcursalidade
decorre de circunstância fática alheia à vontade das partes, consistente na ausência de ativos arrecadáveis, não sendo apta a transferir aos credores o ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito exige a demonstração de efetiva litigiosidade e pretensão resistida.

A concordância da massa falida com o valor retificado do crédito afasta a sucumbência quanto ao pedido de reconhecimento do montante devido.

A rejeição da
extraconcursalidade
fundada na inexistência ou não arrecadação dos bens garantidores não caracteriza êxito processual da massa falida apto a justificar condenação em honorários.

O princípio da causalidade impede a imposição de honorários aos credores quando o incidente decorre de erro na relação inicial de credores e resulta no reconhecimento do crédito efetivamente devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.979.869/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.04.2022; TJMT, AI n. 1015711-11.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024; TJMT, AI n. 1000781-17.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1017184-61.2026.8.11.0000

MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S
.
A

X
BANCO SAFRA S A, BANCO J. SAFRA S.A
.

RELATÓRI
O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S
.
A
,
com o fito de reformar a decisão que,
nos autos
da
Impugnação de Crédito n
.
0001526-32.2019.8.11.0041
, manejado pelo
BANCO SAFRA S A, BANCO J. SAFRA S.A
,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos credores
, ora agravados.

Para tanto, a
agravante sustenta que a sentença merece reforma exclusiva no capítulo referente aos honorários de sucumbência.

Argumenta que, embora tenha concordado com o valor do crédito, houve efetiva litigiosidade quanto à classificação pretendida pelos bancos, que buscavam o reconhecimento da
extraconcursalidade
da dívida.

Afirma que, uma vez rejeitada a pretensão dos agravados de verem seu crédito classificado fora do regime concursal, a Massa Falida restou vencedora nesse ponto, o que atrai a aplicação do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a condenação dos agravados ao pagamento da verba honorária arbitrada sobre o proveito econômico obtido.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão
em
exame consiste em verificar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito quando o juízo acolhe o valor pretendido pelo credor, mas rejeita a classificação de
extraconcursalidade
, especialmente diante da anuência da Massa Falida quanto ao montante da dívida.

Direto ao ponto, é cediço
que o arbitramento de honorários em incidentes de habilitação ou impugnação de crédito no âmbito falimentar e
recuperacional
depende da existência de litigiosidade
, de modo que, a
condenação do vencido ao pagamento da verba honorária pressupõe uma pretensão resistida que dê contornos de lide ao incidente, afastando a natureza meramente administrativa da verificação de crédito.

No caso em exame, verifica-se que a Massa Falida, por intermédio de sua Administração Judicial, não opôs resistência ao valor retificado de R$ 7.367.785,71. Ao contrário, as manifestações constantes dos autos de origem demonstram que a agravante concordou com os cálculos apresentados pelos bancos após os esclarecimentos técnicos prestados, reconhecendo a higidez do débito
, razão pela qual, não há que se falar em
condenação em honorários quando a parte contrária concorda com o pedido de retificação.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. CRÉDITO COM RESERVA DE DOMÍNIO. ESSENCIALIDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito na recuperação judicial somente é cabível quando configurada efetiva litigiosidade, não se caracterizando quando o devedor se limita a discutir questões acessórias sem resistir ao mérito da pretensão do credor
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 5º, II, 6º, § 4º, e 49, § 3º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.979.869/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 5/4/2022; TJ-MT, AI n. 1015711-11.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024.

(N.U 1000781-17.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Quanto à classificação do crédito, o inconformismo da recorrente não prospera
, pois a
manutenção da dívida na classe quirografária não resultou de um embate jurídico no qual a tese da Massa Falida sagrou-se vitoriosa contra a dos credores.

A decisão proferida pelo magistrado singular fundamentou-se em uma realidade fática incontornável: os bens que serviam de garantia fiduciária aos contratos não foram localizados nem arrecadados no processo falimentar.

Sem a existência material do bem, a garantia perde sua eficácia prática de exclusão do concurso de credores, transmudando-se o crédito, por força de lei, em quirografário. Trata-se de uma consequência lógica do sistema falimentar e da aplicação de normas cogentes, e não do acolhimento de uma oposição processual meritória apresentada pela agravante.

Portanto, não houve o estabelecimento de um contraditório litigioso capaz de gerar o ônus
da
sucumbência.

Com efeito, a
aplicação do princípio da causalidade reforça esse entendimento
, pois os
agravados foram compelidos a ajuizar o incidente porque o valor constante na relação inicial de credores estava flagrantemente incorreto.

Assim, u
ma vez que obtiveram o reconhecimento do valor expressivamente maior que pretendiam e que a negativa da
extraconcursalidade
decorreu de circunstância alheia à vontade das partes — a ausência de ativos a arrecadar —, é inviável imputar aos credores o pagamento de honorários em favor da Massa Falida.

Nesse cenário,
a
decisão
recorrida
conferiu o desfecho adequado à controvérsia, preservando a igualdade entre os credores e evitando o esvaziamento do ativo por encargos processuais em hipóteses onde não se verificou o conflito de interesses qualificado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026